Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1001293-07.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: ITAU UNIBANCO S/A
Recorridos: LUIZ HENRIQUE ACKERMANN e AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO MANDATO. ILEGITIMIDADE DO BANCO QUE AGE COMO MANDATÁRIO. RELAÇÃO SUBJACENTE DA QUAL O MANDATÁRIO NÃO PARTICIPOU. RESPONSABILIDADE DO CREDOREMITENTE DO TÍTULO POR EVENTUALPROTESTOINDEVIDO. SÚMULA N.o 476 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da análise dos autos denota-se que o ITAU UNIBANCO S/A agiu como mero apresentante do título, em nome da credora original, qual seja: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, não possuindo, assim, influência na execução do ato que pratica.
2. Eventual responsabilidade do mandatário ocorreria em caso de excesso no cumprimento do mandato, o que, em que pese as afirmações do Recorrido, não restou comprovado nos autos. Isso porque, por não ter recebido o título mediante endosso translativo, a instituição bancária não tinha qualquer obrigação legal de averiguar a higidez do título, já que age como mera mandatária do credor/apresentante, a quem incumbe certificar-se a respeito da regularidade da cártula. De igual sorte, não há prova de que o consumidor tenha informado ao mandatário qualquer advertência ou notificação acerca da irregularidade da cobrança ou inexigibilidade do título.
3. Registre-se que é a empresa sacadora do título quem informa os dados da cobrança, inclusive a data de vencimento, não podendo a instituição bancária, que agiu como mera mandatária, ser responsabilizada por eventual falha daquela.
4. Aplica-se ao caso o teor da Súmula 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário".
5. Cabível, assim, o acolhimento da preliminar com a extinção do processo sem resolução de mérito, em relação ao ITAU UNIBANCO S/A, permanecendo a condenação direcionada tão somente à empresa corré AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001293-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE ACKERMANN - CPF: 043.798.041-35 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020